Tribunal: TJDFT
Processo: 0760319-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DESDOBRAMENTO FÁTICO. VALOR ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagens aéreas da empresa ré, com localizador NGW9PC, pelo valor de R$ 1.743,13 e que o voo foi suspenso em razão de manutenção da aeronave. Afirmou que aguardou por 5 horas, quando foi informada que o voo havia sido cancelado, ocasião em que foi fornecido apenas um sanduíche aos passageiros que aguardaram na fila até às 21h, para remarcação da viagem. Argumenta que ficou por horas no saguão sentindo frio e fome, sem nenhuma informação da ré. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 59195465 e 59195466). Foram ofertadas contrarrazões, com pedido de manutenção da sentença e condenação da empresa em indenizar danos materiais (ID 59195471). No sistema dos Juizados Especiais não há a previsão de formulação de recurso adesivo e, ainda que tal ato fosse possível, não há sequer pedido de ressarcimento de danos materiais na inicial. Por tais motivos, os pedidos contidos em sede de contrarrazões não foram conhecidos.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do voo adquirido pela recorrida ocorreu em razão da necessidade de manutenção emergencial na aeronave. Afirma que o cancelamento do voo não configura prática abusiva, bem como que providenciou a realocação da passageira em outro voo e lhe prestou assistência fornecendo alimentação, transporte e hospedagem. Argumenta que não adotou conduta ilícita capaz de ocasionar ofensas morais à recorrida, bem como que os transtornos suportados pela autora não passam de aborrecimentos da vida cotidiana. Discorre que não há comprovação dos prejuízos suportados pela autora. Defende que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A necessidade de manutenção emergencial na aeronave compõe os riscos do fornecedor, embora seja correta a atitude de não realizar o voo se a aeronave não estava em plenas condições de funcionamento, o que deve ser levado em consideração em caso de fixação de indenização aos passageiros.
6. Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
7. Na petição inicial a autora aponta a ocorrência de dano moral em razão da espera por 5 cinco horas no aeroporto para que os passageiros fossem comunicados da remarcação do voo. Durante tal período, destacou a falta de assistência e relatou que "ficou por horas no saguão esperando, sentindo fome, frio, sem nenhuma informação da empresa Ré" (ID 59194592, p. 2). Em sede de contrarrazões alegou que foi submetida a longa espera "com malas, fome, poucos assentos e os que tinham [eram] altamente desconfortáveis", sendo que única alimentação ofertada foi um sanduíche para os passageiros que aguardaram para remarcar o voo. Ademais, informou que não lhe foi ofertada alternativa para remarcação do voo ou devolução do valor da passagem.
8. A respeito das alegações de que a passageira suportou longa espera sentindo fome e frio, cumpre observar que, conforme documento de ID 59194596, as passagens aéreas para o deslocamento da autora foram adquiridas pela Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde, o que denota que a viagem foi realizada a trabalho e financiada com recursos públicos, sendo que tal deslocamento é remunerado pelo Estado com o pagamento de diárias, cujos valores estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal. Assim, a autora recebeu valor em pecúnia para efetuar o deslocamento a trabalho, não sendo crível que tenha passado fome em razão da espera. Quanto ao clima, a espera ocorreu no município de Tefé, no estado do Amazonas, local em que a amplitude térmica é baixa e é conhecido por apresentar temperaturas altas, de modo que a alegação de que passou frio não parece verossímil em virtude do tempo local. Se ocorreu, provavelmente foi em razão do ar condicionado do aeroporto, o que não é de responsabilidade da companhia aérea, cabendo aos passageiros mais sensíveis portarem algum agasalho em mãos.
9. Em relação à alegação de que não foi dada opção para a autora quanto à remarcação em outro voo ou a devolução dos valores, a localização do aeroporto deve ser levada em consideração, uma vez que não há extensa malha aérea no aeroporto de Tefé/AM. A análise quanto à devolução de valores também resta prejudicada, considerando a ilegitimidade da autora para tal debate, uma vez que as passagens foram adquiridas pelo Ministério da Saúde. Quanto à ausência de assistência, consta dos autos que a companhia aérea ofertou voucher à autora no valor de R$ 400,00 e que serviu um sanduíche aos passageiros. Não foi comprovada nenhuma repercussão quanto à perda de compromissos inadiáveis. Assim, o desdobramento fático do ocorrido que possui o potencial de ofender a personalidade da autora é em relação ao pernoite indesejado, sendo certo que após a realização de trabalho em outro local o servidor possui a expectativa de retornar ao lar na data marcada.
10. Configurada a ofensa moral, cabe ao Magistrado arbitrar valor pecuniário relativo à reparação do dano causado. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido e a necessidade de reparação emergencial da aeronave, o dano moral deve ser minorado para a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente para fixar o dano moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.